Tribunal: TJSP
Processo: 1007177-09.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência de vício - Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007177-09.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007177-09.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12926
2
Voto no 12926
Embargos de Declaração no 1007177-09.2018.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Marazul Distribuidora de Veículos Ltda.
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC - Ausência de vício - Fundamentos do decisum
suficientes à resolução da controvérsia Prequestionamento
da matéria está adstrito às hipóteses de omissão,
obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
281/288, que negou provimento ao apelo do ora embargante, mantendo a denegação
da segurança.
Postula a embargante, em resumo e para fins de prequestionamento, que
“sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, sanados os
vícios apontados, para o fim de que, mediante a concessão de efeito modificativo
infringente, se dê provimento parcial à apelação antes manejada, reconhecendo-se o
direito à restituição/compensação do indébito, observado o procedimento
administrativo respectivo.” (fls.1/3)
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial
contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007177-09.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12926
3
“Na espécie, a impetrante, empresa que atua no comércio de veículos,
sob o fundamento de que o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
593.849/MG, gravado pela sistemática da repercussão geral, sedimentou o
entendimento de que os contribuintes têm direito à diferença entre o valor do tributo
recolhido previamente e aquele realmente devido no momento da venda, pretende o
reconhecimento do direito à restituição imediata e preferencial de valores pagos a
título de ICMS no regime de substituição tributária, sem se submeter às disposições
constantes na Lei Estadual no 13.918/08, bem como no artigo 270, II, do Decreto
Estadual no 45.490/2000. Defende que diligências fiscalizatórias podem ser
realizadas posteriormente e que os seus créditos devem ser acrescidos de juros e
correção monetária.
Pois bem.
O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 593.849-RG/MG (Tema 201/STF), fixou a tese de que 'É devida a
restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de
cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.'
Assim, considerando o supra decidido, não pode o artigo 66-B, II, § 3o,
da Lei Estadual no 6.374/89 limitar o direito de crédito apenas a produtos com preço
autorizado ou fixado por autoridade competente (pauta fiscal).
Não há dúvida, pois, que o contribuinte que recolheu imposto que não
era devido, ou recolheu a mais imposto que era devido, há de ser ressarcido, com a
observação de que restou definida a modulação não retroativa dos efeitos o julgado
proferido no RE no 593.849/MG, julgado em 19.10.2016, nos seguintes termos:
(...) O pedido da impetrante, todavia, não se limita a isto. Consiste em
obter, de forma preventiva e genérica, autorização para que a restituição se faça
sem o procedimento verificador prévio, ou seja, com base, apenas, em escrituração
contábil própria. Defende que a Portaria CAT 158/2015, que disciplina a forma de
ressarcimento, exclui, expressamente, a hipótese do artigo 269, I do Regulamento do
ICMS (restituição do indébito por venda por valor menor).
Sem razão, uma vez que, a própria Lei Estadual no 6.374/89, no § 1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007177-09.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12926
4
artigo 66-B, estabelece que: 'O pedido de restituição, sem prejuízo de outras provas
exigidas pelo fisco, será instruído com cópia da documentação Fiscal da operação
ou prestação realizada, que comprove o direito a restituição.'
E,
conforme
consignado
pelo Desembargador OSVALDO DE
OLIVEIRA, no julgamento da Apelação 0382709-73.2010.8.26.0000, em 04.07.2018,
'...tal procedimento prévio, consistente na fiscalização e discussão acerca da
ocorrência efetiva de base de cálculo inferior à presumida, não implica em restrição
do direito do contribuinte e tampouco está incompatível com o teor do decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no RE no 593.849/MG.'
Ora, indispensável a correta verificação da existência de eventuais
créditos pelo exame efetivo das notas fiscais de venda, de forma a se evitar fraudes e
preservar o interesse público. Lícito ao Fisco, pois, sujeitar o contribuinte a
exigências formais, tais como as notas fiscais de saída de mercadoria.
Confira-se, a respeito do tema, julgados deste Tribunal:
(...)
Note-se, ademais, que a alegação da impetrante de que há 'resistência da
Autoridade Coatora em devolver o que exige indevida e antecipadamente' não
encontra qualquer respaldo fático demonstrado.
Portanto, na espécie, embora reconhecido o direito da impetrante à
restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária, não procede
a pretensão de imediato aproveitamento dos créditos relativos à diferença de
ICMS/ST, uma vez que é necessário submeter-se à verificação na via
administrativa."
Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum, ainda que não se
concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia.
Ainda, de acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007177-09.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12926
5
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que
as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS
21315/DF,
Relatora
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j.
08.06.2016) destaquei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007177-09.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12926
6
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria
natureza do instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria
está adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide
não implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp no
158.218/RJ,
Rel.
Min.
OLINDO
MENEZES

DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator